Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723040-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUI RIBEIRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, processo número 0716978-07.2021.8.07.0001, declinou da competência determinando a remessa dos autos para a Comarca de Itumbiara, Goiás. O agravante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse miserabilidade jurídica, tampouco declaração de hipossuficiência. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2021 18:44:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador